Tribunal: STF
Processo: ARE 1040262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NULIDADE DE INVESTIDURA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRETERIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OUTRO CANDIDATO AMPARADO POR LIMINAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à nulidade da investidura da Recorrida no órgão policial, considerando a reclassificação no certame de outro candidato amparado por decisão liminar, demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).